Tribunal: STF
Processo: RHC 80998
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA:  Recurso ordinário em habeas corpus. Defesa de
todos os réus feita pelos mesmos advogados. Cerceamento de defesa
não configurado, diante da inexistência de antagonismo entre as
versões dos co-réus e pelo fato de, nas alegações finais, ter sido
a conduta do recorrente analisada separadamente. Inocorrência de
nulidade na ausência de reperguntas por parte da defesa, pois tal
procedimento é faculdade processual da parte, não tendo o condão de
macular o processo. Desistência das testemunhas de defesa que não
implicou em qualquer vício, já que as alegações finais basearam-se,
pormenorizadamente, na prova produzida. Sentença que condenou os
réus por crime consumado e não tentado, como postulado na denúncia.
Caso de ementatio libelli e não de mutatio libelli. Aplicação do
art. 383 do CPP. Recurso ordinário improvido.